Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTÔNIO MARCOS ALVES DE ALENCAR (agravante/autor) que, nos autos da ação e indenização por danos morais, promovido em desfavor do BANCO DO BRASIL (agravado/réu), rejeitou as teses de defesa para que o valor da causa fosse arbitrado em liquidação de sentença e ordenou que houvesse emenda à inicial para declinar valor certo à causa. Irresignado, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo com objetivo de desobrigá-lo a adiantar valores a título de custas processuais e, no mérito, requer que seja reformada a decisão, para que não seja necessário a declinação de valor certo à causa. Diz que é temerário indicar o valor da causa nesse momento processual, já que há sete diferentes índices para fins de cálculo da indenização material que se pleiteia no objeto da ação. Aduz que é possível condenar o réu por quantia ilíquida e apurar o valor em sede de liquidação de sentença. Preparo (ID 17997730). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.